Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por AMANDIO CELESTINO SARAIVA contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0701465-79.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra ser aposentado da Administração do Distrito Federal desde dezembro/2017. Declara ser portador de mal de Alzheimer. Afirma que em razão da moléstia, reconhecida em laudo médico, sua aposentadoria deve ser isenta do pagamento de Imposto de Renda. Sustenta que a doença se enquadra no conceito de alienação mental previsto na Lei no 7.713/88. Ressalta que o laudo médico oficial não vincula o magistrado, na forma assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a isenção do pagamento de Imposto de Renda, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 15400090. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. A primeira questão a ser considerada se refere à presunção de legitimidade do ato administrativo. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. Acerca do tema, destaca Celso Antônio Bandeira de Mello que “presunção de legitimidade é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...)” (Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 419). Na hipótese sob exame, foi juntado laudo recente do ente público indicando que o agravante não é portador de doença especificada em lei (id 15400076 - Pág. 30). Portanto, há efetiva presunção de que o ato administrativo foi legítimo, que só poderá ser infirmada após a efetiva instrução probatória Por outro lado, é expressamente previsto na Constituição Federal que a isenção tributária demanda lei específica do ente tributante (artigo 150, §6o, da CFRB/88). Se é certo que o direito à saúde está abrigado em norma constitucional, é de igual estatura a previsão que exige lei específica para concessão de isenção. Por seu turno, o Código Tributário Nacional - CTN não só corrobora a necessidade de lei formal estabelecendo a mencionada forma de exclusão do crédito tributário, como preconiza no artigo 111, II, que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção se interpreta literalmente. É essa inclusive a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.111.662/BA, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. 5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010) Nesse diapasão, se não há perfeita coincidência entre a moléstia que acomete o agravante e as doenças previstas em lei, há inafastável necessidade de dilação probatória para verificação de adequação à Lei no 7.7.13/88. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator